Tribunal: TJMT
Processo: 1006744-92.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006744-92.2017.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liberação de mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (JUIZO RECORRENTE), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO EXERCEU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – AÇÃO MANDAMENTAL - TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO -

APREENSÃO DE MERCADORIAS – DOCUMENTAÇÃO FISCAL INIDÔNEA – INFRAÇÃO MATERIAL PERMANENTE – POSSIBILIDADE.

1. A controvérsia diz respeito à legalidade da apreensão de mercadoria, quando caracterizada infração material permanente,

a parte impetrante impetrou Recurso Extraordinário, tendo, a Vice-Presidência, por determinação do C. Supremo Tribunal Federal para observância do procedimento previsto no art. 1.030, incisos I a III, entendido pelo retorno dos autos a este Órgão Fracionário, para eventual Juízo de Retratação, já que o acórdão poderia estar em dissonância com o entendimento firmado no ARE 914045/RG/MG, TEMA 856.

2. Referido Tema firmou entendimento no sentido da inconstitucionalidade de imposição de restrições, pelo Estado, ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quando utilizadas como meio de cobrança indireta de tributos.

3. O julgamento anterior, foi feito com base em precedente do desta Corte – IRDR, e também com base em... precedentes do STJ e do STF, este Órgão Fracionário denegou a ordem, destacando que
(i) se tratava de ausência de recolhimento de tributo; (ii) infração material permanente disposta no artigo 3º, §§ 3º ao 5º, da Lei 7.098/19981, bem como os artigos 915, 916 e 952, § 1º, inciso III do RICMS/MT, o que demonstra a ocorrência de ilícito material apto a ensejar a manutenção das apreensões.

4.

O paradigma invocado -

ARE 914045/RG/MG, TEMA 856/STF, que não se aplica a hipótese dos autos, pois diz respeito a questão diversa, ou seja, trata de lei que vedou a inscrição de produtor rural em razão de débito tributário, enquanto que, aqui, o que se pretende é o afastamento da apreensão de mercadoria quando constatado infração material permanente.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença, em possível juízo de retratação, determinado pela E. Supremo Tribunal Federal, ao analisar o Recurso Extraordinário apresentado pelo Hospital e Maternidade São Mateus Ltda,

em face de acórdão, com base no art. 1.030, incisos I a II, do CPC, assim ementado:

“AGRAVO INTERNO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO DE MERCADORIAS – NOTA FISCAL DE REMESSA INIDÔNEA – MERCADORIA DESACOMPANHADA DE DOCUMENTO FISCAL - LEGALIDADE NA APREENSÃO – INFRAÇÃO DE CARÁTER PERMANENTE – APLICAÇÃO DO IRDR 1012269-81.2019.811.0000 - NÃO INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 70, 323 E 547 DO STF – AUSÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA - SENTENÇA RETIFICADA .
1 - “[...] Não configura arbitrariedade a apreensão de mercadoria pelo Fisco quando desacompanhada das respectivas notas fiscais, por cuidar-se de infração material de natureza permanente [...]” (ReeNec, 148937/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK).
2 - Não aplicação das Súmulas 70, 323 e 547 do STF, quando o ato praticado pela autoridade coatora a fim de apreender mercadorias quando se trata de infração permanente.
3 -. Recurso desprovido. Decisão mantida.” (
sic
Id 57432469)

O C. Supremo Tribunal Federal, ao despachar o Recurso Extraordinário apresentado pela Recorrente, determinou a “
a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
”(
sic
Id 78150963)

E, conforme decisão da Vice-Presidência (Id 93899962), o julgamento colegiado estaria em possível desconformidade com o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do paradigma ARE 914045 – Tema 856.

O Recorrente propôs Ação Mandamental em face das autoridades fiscais do Estado de Mato Grosso, pretendendo o reconhecimento da ilegalidade da apreensão da mercadoria após a lavratura do auto de infração.

A ordem foi concedida pelo Julgador singular.

Em Remessa Necessária, em decisão monocrática, retifiquei

a sentença, para denegar a ordem, eis que o transporte de mercadorias sem documentação fiscal idônea trata-se de infração material de caráter permanente, a subsidiar a legalidade da apreensão das mercadorias pela autoridade fazendária.

Em face da decisão monocrática, foi apresentado Agravo Interno, desprovido por unanimidade (Id 60496952) e, em face do resultado desse julgamento; interpôs Recurso Extraordinário sob id. 64847499, e após determinação do C. STF, foram os autos remetidos a esta Câmara para possível juízo de retratação, pela Vice-Presidência deste Sodalício.

É o relatório.

VOTO

Conforme anteriormente relatado, estes autos foram devolvidos a esta Câmara para eventual juízo de retratação, nos moldes do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, para deliberar sobre desconformidade do acórdão proferido no Remessa Necessária, à luz do entendimento do STF, firmado no julgamento do
paradigma ARE 914045 – Tema 856.

Na sentença, o julgador singular consignou que a manutenção da apreensão das mercadorias tinha por objetivo forçar o pagamento de débitos tributários, de natureza confiscatória, abusiva e ilegal.

Na Remessa Necessária, monocraticamente, e após, no Agravo Interno, o colegiado entendeu pela legalidade da apreensão da mercadoria uma vez que se tratava de infração material permanente, ante a ausência de recolhimento dos tributos daquela operação mercantil – diferencial de alíquota.

Transcrevo parte da decisão recorrida:

“(...)

Depreende-se dos autos que a apreensão de mercadoria se deu em razão da infração disposta no artigo 3º, §§ 3º ao 5º, da Lei 7.098/19981, bem como os artigos 915, 916 e 952, § 1º, inciso III do RICMS/MT, o que demonstra a ocorrência de ilícito material apto a ensejar a manutenção das apreensões.

Vejamos:

‘Lei nº 7.098/98.

Art. 3º Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento:

(...)

§ 3º Poderá ser exigido o pagamento antecipado do imposto, conforme disposto na legislação tributária, relativamente a determinadas operações, prestações, atividades ou categorias de contribuintes.(Nova redação dada pela Lei 8.628/06)

§ 4º A antecipação do recolhimento de que trata o parágrafo anterior poderá ser exigida na entrada de mercadorias no território mato-grossense, inclusive quando se tratar de mercadoria a vender no Estado sem destinatário certo.

§ 5º O recolhimento será exigido, ainda, na entrada do território mato-grossense de mercadoria ou bem cujo pagamento do imposto já deveria ter sido efetuado, conforme previsto na legislação tributária. (Nova redação dada pela Lei 9.226/09)’

‘RICMS/MT.

Art. 915 Quando o contribuinte, reiteradamente, deixar de cumprir suas obrigações fiscais, a administração tributária poderá impor-lhe um regime que assegure o cumprimento desses deveres. (cf. artigos 17-H e 17-I da Lei n° 7.098/98, acrescentados pela Lei n° 9.425/2010)

Art. 916 A autoridade administrativo-tributária, titular da respectiva atribuição no Regimento Interno da Secretaria de Estado de Fazenda, para garantir o cumprimento da obrigação tributária e promover a segurança jurídica do tributo, poderá determinar a aplicação do disposto no artigo 915, mediante regime de tutela ao pagamento do imposto e restrição de direitos, inclusive aplicável a estabelecimento ou sujeito passivo de determinada categoria, grupos ou setores de quaisquer atividades econômicas. (cf. artigos 17-H e 17-I da Lei n° 7.098/98, acrescentados pela Lei n° 9.425/2010)

Art. 952 Ficam sujeitos à apreensão os bens móveis existentes em estabelecimento comercial, industrial ou produtor, ou em trânsito, que constituam prova material de infração à legislação tributária.

§ 1° A apreensão poderá ser feita, ainda, nos seguintes casos:

(...)

III – quando estiverem as mercadorias em poder de contribuintes que não provem, quando exigida, a regularidade de sua inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado.’

Dessa forma, constata-se que a ausência do recolhimento do diferencial de alíquota - infração material permanente, motivou a apreensão, o que afasta a ilegalidade da manutenção da apreensão e se amolda às hipóteses elencadas na tese fixada no IRDR n. 1012269-81.2017.8.11.0000 (Tema 2/TJMT), Vejamos:

‘DIREITO TRIBUTÁRIO - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – LEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA QUANDO NÃO TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS – AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 323/STF – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – MODULAÇÃO.

1 - O entendimento compendiado na Súmula 323/STF, visa impedir a imposição das chamadas ‘sanções políticas’ como meio de coagir contribuintes em débito ao pagamento de tributos, razão pela qual somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não relacionados às mercadorias apreendidas.

2 - Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.

3 - A teor do que dispõe os incisos I e II do art. 985 do CPC, a tese jurídica fixado no IRDR será aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986.’ (TJMT, IRDR n. 1012269-81.2017.8.11.0000 (Tema 2/TJMT), Seção de Direito Público, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, julgado em 19/09/2019, publicado DJE n. 10593, de 07/10/2019)

Deste modo, em se tratando infração material de caráter continuado, nos termos do incidente de resolução de demanda repetitivo acima transcrito inexiste ilegalidade na apreensão das mercadorias pela autoridade fazendária.

Razão disso, com fulcro no artigo 932, inciso V, alínea “c”, do CPC/15, RETIFICO A SENTENÇA SOB REEXAME, para denegar a ordem, ante a ausência de ilegalidade no ato combatido.” (Id. 39721487).

Com efeito, não vislumbro a possibilidade de modificação da decisão ora agravada, sendo certo que se havia ilegalidade no transporte da mercadoria - tanto que se constituiu em infração descrita nos artigos de lei supra transcritos, a apreensão da mercadoria não violou direito líquido e certo do Impetrante.

Dessa forma, a segurança deve ser denegada, uma vez que a mercadoria estava sem nota fiscal vinculada, tratando-se de infração material de caráter permanente.

A propósito:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – NOTA FISCAL INIDÔNIA – INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES – APLICAÇÃO DO IRDR 1012269-81.2017.8.11.0000 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO – SENTENÇA RETIFICADA.
Inexiste ilegalidade na apreensão do veículo e das mercadorias que visa cessar a infração material instantânea de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de tais mercadorias, desacompanhadas de nota fiscal apta a conferir legalidade à operação.
Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção da cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que vise coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS, em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme a legislação estadual. (N.U 1002574-09.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 09/09/2020)

Assim, ausente o direito líquido e certo do Impetrante, se impõe a denegação da segurança, uma vez que tal fato não se amolda a aplicação das Súmulas 70, 323 e 547 do Supremo Tribunal Federal, eis que se trata de infração material permanente.” (
sic
Id 57432467)

Sobreveio a interposição de
Recurso
Extraordinário, tendo a Corte Suprema determina a observância do rito estabelecido no art. 1030, I a III do CPC, retornando os autos a essa Câmara para adequação do julgado, conforme entendimento firmado no Tema 856/STF.

Ocorre que, no julgamento anterior, com base em IRDR desta Corte, este Órgão Fracionário desproveu o Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que retificou a sentença, para denegar a ordem, sendo que, para tanto, foi destacado que (i) tratava-se de ausência de recolhimento de tributo; (ii) infração material permanente disposta no artigo 3º, §§ 3º ao 5º, da Lei 7.098/19981, bem como os artigos 915, 916 e 952, § 1º, inciso III do RICMS/MT, o que demonstra a ocorrência de ilícito material apto a ensejar a manutenção das apreensões.

Invocado precedente ARE 914045/RG/MG, TEMA 856/STF, tenho que não se aplica a hipótese dos autos, pois diz respeito a questão diversa, ou seja, trata de lei que vedou a inscrição de produtor rural em razão de débito tributário, enquanto que, aqui, o que se pretende é o afastamento das apreensões de mercadorias quando constatada a irregularidade fiscal da operação mercantil, em infração material permanente, portanto distintas as causas.

Destarte, ratifico a decisão anterior, em juízo negativo de retração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023